Tribunal: TJDFT
Processo: 0741405-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA (agravante/autor), contra decisão proferida (ID 210043631, dos autos de origem) nos autos da ação civil pública, no 0715087-83.2024.8.07.0020, proposta por TIAGO DRUMOND DE ASSIS (agravado/réu), que indeferiu o pedido de tutela de urgência, no seguinte sentido: (...) Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que a parte autora entende que a publicação do vídeo intitulado “O dia em que fui fazer preenchimento labial e minha boca quase necrosou”, foi “pensado, gravado, editado e publicado pelo requerido tem como objetivo principal atacar toda a classe de médicos dermatologistas, dando a entender para seus mais de 58,6 mil seguidores do Instragram, que estes profissionais realizam procedimentos estéticos de forma incorreta, colocam em risco a saúde do paciente, geram complicações graves nos pacientes, não prestam a devida assistência pós-procedimento e ainda processam os pacientes que de alguma formam exponham a imagem do médico que realizou o procedimento.” Entende que neste vídeo não há crítica, mas ataque direto à classe de médicos dermatologistas. Ao contrário do sustentado pela demandante, não se extrai em momento algum a intenção do requerido em denegrir a honra dos médicos dermatologistas. Sopesando-se a liberdade de expressão e de comunicação, bem como o direito de honra, intimidade e de privacidade, como patrimônio da pessoa humana, não se verifica nenhum ataque à honra da requerente. Não se buscou, através do vídeo ofender dos médicos dermatologistas, nem tampouco passar para os terceiros, seguidores do referido site, a ideia de que ele tinha sido realmente se submetido a um procedimento tão excêntrico. A postagem feita em tom de brincadeira, demonstra que não é porque o profissional tem muitos seguidores nas redes sociais e sua clínica é bonita, que será um bom profissional, serve para médicos, esteticistas ou qualquer outro profissional da beleza ou da saúde. Aqui, se constata o ânimo humorístico do vídeo e não de caráter ofensivo à autora. E conforme ainda o mestre DARCY ARRUDA MIRANDA, asseverou em sua obra "Comentários à Lei de Imprensa”, 2a edição, ed. RT, fls. 354: "o animus jocandi exclui a injúria, mesmo quando nele se rastreie uma grosseria. É que si quis per jocum percutiat, injuriarum non tenetur (não responde por injúria quem agride por brincadeira). Nada importa que a pessoa a quem seja dirigido o gracejo o tome como injúria; uma vez que nele não se descubra a intenção de ferir o decoro ou a dignidade, não surge o dolo. Indubitável, destarte, concluir-se, neste primeiro momento pela ausência de caracterização da ação ilícita do réu, do elo causal e do dano moral, como requisitos da obrigação de indenizar. Com relação aos pedidos para que o requerido se abstenha de anunciar, ofertar e realizar procedimentos estéticos, onde são aplicadas ou inseridas substâncias ou materiais dentro do corpo humano, bem como, que necessitem da aplicação de anestésicos para sua realização; ou vender cursos para o ensino de procedimentos estéticos invasivos para outros profissionais, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo, tenho que está com razão o representante ministerial: “ Por sua vez, averiguar se os procedimentos realizados pelo requerido são de fato privativos de médico demanda instrução própria, fato que pode ser comprovado inclusive pela argumentação trazida junto à inicial, que explicita estarem em curso discussões judiciais acerca da validade de resoluções administrativas publicadas por conselhos de classe que tentariam autorizar a prática de procedimentos por determinadas classes profissionais. Assim, existindo controvérsia, necessário se faz permitir o contraditório.” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...) Em suas razões recursais (ID 64574935), o agravante/autor sustenta, em síntese, que a conduta do agravado no tocante aos atos difamatórios em face de toda a classe de médicos dermatologistas, configura claro dano à honra objetiva, imagem e credibilidade de todos os profissionais que atuam nesta especialidade médica, extrapolando a liberdade de expressão e o direito de livre manifestação, tendo intenção/dolo de manchar a imagem dos dermatologistas, a partir de um vídeo arquitetado, gravado, editado e publicado voluntariamente em suas redes sociais. Alega que isto significa que, além do preenchimento da probabilidade do direito, há também o preenchimento do requisito do risco de dano e a um dos resultados úteis do processo, sendo a exclusão do vídeo, enquanto este permanecer “no ar”, o dano à imagem dos médicos dermatologistas aumentará exponencialmente. Argumenta que, no tocante à prática de procedimentos estéticos invasivos por parte do agravado, tem-se o risco de dano iminente ao paciente, ao estar se submetendo a procedimentos estéticos invasivos por profissional não médico, sendo reconhecido pela jurisprudência pátria que o agravado não pode realizar este tipo de procedimento, pois são privativos dos profissionais médicos. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada de urgência em sede recursal (efeito ativo), para que: (i) o agravado retire de seu instagram o vídeo sob o link: https://www.instagram.com/p/C9Fd7zyx-s4/, até que sobrevenha decisão final neste processo, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo; (ii) o agravado se abstenha de anunciar, ofertar e realizar procedimentos estéticos, onde são aplicadas ou inseridas substâncias e materiais dentro do corpo humano, bem como, que necessitem da aplicação de anestésicos para sua realização; (iii) o agravado se abstenha de vender cursos para o ensino de procedimentos estéticos invasivos para outros profissionais. No mérito, requer seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, face à isenção legal (artigo 18, da lei 7.347/85). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de concessão da tutela antecipada de urgência em sede recursal (efeito ativo), para que: (i) o agravado retire de seu instagram o vídeo sob o link: https://www.instagram.com/p/C9Fd7zyx-s4/, até que sobrevenha decisão final neste processo, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo; (ii) o agravado se abstenha de anunciar, ofertar e realizar procedimentos estéticos, onde são aplicadas ou inseridas substâncias e materiais dentro do corpo humano, bem como, que necessitem da aplicação de anestésicos para sua realização; (iii) o agravado se abstenha de vender cursos para o ensino de procedimentos estéticos invasivos para outros profissionais. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste nos autos, nos termos do artigo 5o, §1o, da lei 7.347/85. Cumpra-se. Publique-se.